Tribunal: STF
Processo: HC 54485
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-17
Data de publicação: 1976-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - SÚMULA 146 - PENA IN CONCRETO PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
PENAL TOMANDO- SE POR BASE O LAPSO DE TEMPO COMPREENDIDO ENTRE O
FATO DELITUOSO E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA.
A NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NO SENTIDO DE
RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
PENAL, COM BASE NA PENA IN CONCRETO, TANTO QUANTO AO PERIODO CONTADO
REGRESSIVAMENTE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO DESPACHO DE RECEBIMENTO
DA DENUNCIA, QUANTO AQUELE COMPREENDIDO ENTRE ESTE E O FATO
CRIMINOSO.
PRECEDENTES: RHC 53.712- PLENO; HC 53.299- PLENO.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, VENCIDOS O RELATOR E O MINISTRO ANTONIO
NEDER.